Tribunal: TJMMG
Processo: 2000317-06.2024.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO INTERNO Processo n. 2000317-06.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/02/2026 Publicação: 09/02/2026 Decisão: unânime Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob fundamento de incidência do Tema 339 da repercussão geral do STF. 2. O agravante sustenta que houve indevida aplicação do Tema 339, afirmando persistir ausência de fundamentação idônea quanto à sua participação no crime de estelionato, bem como violação ao art. 93, IX, da Constituição da República e ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 339 do STF, merece reforma, diante da alegação de ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional. 4. Examina-se, ainda, se a controvérsia possui ofensa a princípios constitucionais de forma direta ou se demanda reexame de matéria infraconstitucional e do acervo fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Tema 339 do STF estabelece que o art. 93, IX, da CR exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, sem impor exame pormenorizado de todas as alegações ou provas trazidas pela parte. 6. No caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido expôs de modo claro e suficiente os motivos do convencimento judicial, não se configurando ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7. Inexistindo argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção, com desprovimento do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 339 do STF. Tese de julgamento: “É incabível o provimento de agravo interno quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, em consonância com o Tema 339 da repercussão geral do STF, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, sendo inviável o processamento do recurso extraordinário quando a alegada ofensa constitucional é reflexa ou depende de reexame de matéria infraconstitucional.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Jefferson Souza do Amaral contra a decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais que, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao aplicar o Tema n. 339 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (evento 91 – AGRAVO1). O agravante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, afirmando que o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, reproduzido no art. 276, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, autoriza a interposição de agravo interno contra decisão que, em juízo de admissibilidade, obsta o seguimento de recurso extraordinário com base em precedente firmado em regime de repercussão geral. Assevera que o agravo foi interposto dentro do prazo legal de quinze dias. Relata que o recurso extraordinário foi inicialmente inadmitido, tendo sido interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Informa que, ao apreciar o referido agravo, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para novo exame da admissibilidade, em razão da incidência do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por já existir precedente da Corte Suprema por meio de repercussão geral sobre a matéria discutida. Em cumprimento à determinação, a Presidência deste Tribunal realizou novo juízo de admissibilidade e negou seguimento ao recurso extraordinário, consignando que o acórdão impugnado estaria em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339, segundo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição da República não exige fundamentação exaustiva das decisões judiciais, bastando que sejam indicados, ainda que sucintamente, os motivos do convencimento. Inconformado, o agravante afirma que a decisão agravada incorreu em indevida aplicação do Tema n. 339, porquanto, no caso concreto, subsistiria ausência de fundamentação idônea quanto à efetiva participação do agravante no delito de estelionato que deu ensejo à condenação penal posteriormente mantida em revisão criminal. Sustenta que o acórdão recorrido deixou de individualizar as condutas dos agentes envolvidos, o que configuraria violação direta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Aduz que o recurso extraordinário não objetiva o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim o reconhecimento de error in procedendo, decorrente da persistente omissão judicial quanto à análise da participação do agravante no estelionato, não suprida nem mesmo após a oposição de embargos de declaração. Afirma que a ausência de enfrentamento desse ponto controvertido afasta a correlação entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema n. 339 da repercussão geral. Na sequência, o agravante desenvolve a tese de que, conforme os próprios elementos constantes dos autos, o estelionato teria sido integralmente consumado por terceiro, com a obtenção da vantagem ilícita no momento da negociação inicial, enquanto que as condutas atribuídas ao agravante seriam posteriores à consumação do delito, caracterizando mero exaurimento ou, quando muito, infração penal diversa, mas jamais autoria ou coautoria de estelionato. Sustenta, assim, que inexiste fundamentação judicial apta a demonstrar o domínio do fato ou a participação relevante do agravante no concurso de pessoas. Alega, ainda, que a suposta violação constitucional apontada no recurso extraordinário é direta e frontal, não demandando interpretação prévia de normas infraconstitucionais nem reexame de provas, razão pela qual não incidem os óbices das Súmulas n. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal. Defende que a verificação da negativa de prestação jurisdicional prescinde de revolvimento do acervo probatório, limitando-se à análise do conteúdo decisório impugnado. Ao final, o agravante requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e admitido o recurso extraordinário, com a consequente remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do mérito constitucional. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade, para que o recurso seja recebido como aditamento ao agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto. O Parquet apresentou resposta ao presente recurso, pugnando pelos conhecimento e desprovimento do agravo interno interposto por JEFFERSON SOUZA DO AMARAL (evento 91), com a consequente integral manutenção da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO r. decisão (evento 82), proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar (evento 97 – CONTRAMINUTAAREXT2). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Por manter a decisão agravada e diante da ausência de retratação, determinei a remessa dos autos para a Diretoria Judiciária a fim de que fosse realizada a convocação para uma sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 291, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida após o retorno destes autos do colendo Supremo Tribunal Federal, cuja determinação seria a reanálise do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sob a aplicação do Tema n. 339 de repercussão geral (evento 78 – DECSTJSTF5). Acatando a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, após apresentar a transcrição do inteiro teor das decisões proferidas pelo Pleno deste Tribunal, proferi a nova decisão, acostada no evento 82, da qual extraio os trechos seguintes: [...] Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora apresentou fundamentação idônea para a decisão proferida, com base nas provas angariadas ao longo da persecução penal. Registre-se que o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Além disso, no caso em comento, a apreciação de eventual vulneração ao art. 93, inciso IX, da CR demandaria, fatalmente, a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie – Código de Processo Penal Militar. Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no aresto fustigado, seria necessário rever-se a interpretação dada à referida legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à CR sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confira-se o seguinte julgado: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) Ante o exposto, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC (Tema n. 339), nego seguimento ao recurso. Em suas razões recursais de agravo interno, o agravante afirma que o Tema de Repercussão Geral n. 339 foi aplicado de forma inadequada na decisão de evento 82, uma vez que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário se encontra em descompasso com a orientação firmada pela Suprema Corte no leading case oriundo do Agravo de Instrumento n. 791.292/PE. Insiste que a ofensa arguida é direta e não reflexa ao dispositivo constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, e ao artigo 5°, inciso XLVI, ambos da carta magna. Pois bem. Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do novo CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Por essa razão, o presente recurso é próprio e tempestivo. Observa-se que, no caso, o Pleno deste Tribunal julgou improcedente a revisão criminal, com esteio nos seguintes fundamentos: [...] Extrai-se dos autos que o requerente foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), sendo a decisão confirmada pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora requerente (Evento 1, JUNTADA42). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Transitada em julgado a condenação (Evento 1, JUNTADA 41), pretende o requente, na presente ação revisional, a desconstituição da decisão, para ser absolvido nos termos da alínea “c” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Assim, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente revisão criminal. Como é cediço, a revisão criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, dentro dos limites e hipóteses previstas no art. 551 do CPPM que a seguir transcrevo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. No caso em tela, o requerente fundamenta a presente ação na alínea “a” do art. 551 do CPPM, ou seja, diz que o acórdão da apelação criminal que manteve a sentença primeva é contrário à evidência dos autos. No tocante à alínea “a” do referido artigo – em que se funda o pedido do requerente –, é oportuno trazer à baila os apontamentos de Renato Brasileiro de Lima: A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I do CPP, se refere à decisão contrária a evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear a absolvição por insuficiência ou precariedade de prova. Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou a condenação do acusado (Manual de Processo Penal – Volume Único, 12ª ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 1669). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Partindo dessa premissa e conforme relatado, o requerente fundamenta o pedido revisional alegando que a condenação foi contrária à evidência dos autos. Para tanto, sustentou, em síntese, que não existem provas de ter concorrido para a infração penal. No entanto razão não lhe assiste. No caso destes autos, verifica-se que a manutenção da condenação encontrou respaldo na prova dos autos, como se pode verificar dos fundamentos extraídos do acórdão do recurso de apelação. Confira-se: [...] No mérito, a alegação da defesa de que a sentença proferida pelo magistrado a quo é teratológica, com ausência de provas hábeis a comprovar o suposto crime de estelionato, não tem como se sustentar. O apelante se dirigiu à residência da Sra. Maria Lúcia Coelho da Silva e propôs a ela a compra do lote número 2, localizado à rua Bocaiúva, distrito de São José de Almeida, em Jaboticatubas, MG, ficando acordado que Maria Lúcia daria em troca do lote a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um automóvel Ford Escort, ano 1986. Tanto a autoria como a materialidade do crime de estelionato restaram plenamente comprovados, através das provas testemunhais e documentais contidas no acervo dos autos, evidenciando que o apelante induziu e manteve em erro a vítima, Sra. Maria Lúcia Coelho da Silva, a fim de obter vantagem ilícita. O depoimento de Maria Lúcia às fls. 09, 10, 12, 78, 79 e 310 dos autos e de seu então amásio, Sebastião Paulo de Oliveira Júnior, às fls. 82/85, 123/124 e 473, bem como os depoimentos das testemunhas Silvana Duarte de Oliveira (fl. 13) e Joelton de Souza, às fls. 14, 76, 77 e 311, atestam que houve a negociação entre o apelante e Maria Lúcia, estando o militar fardado e utilizando viatura da Polícia Militar. Joelton foi enfático ao prestar seu depoimento em juízo (fl. 311) e acrescentar que também havia participado da negociação do Sd Jefferson com o Sebastião Paulo, amásio de Maria Lúcia. Na fase judicial, Maria Lúcia ratificou todas as suas declarações anteriores, afirmando que ficou no prejuízo, sem o lote que achava que teria adquirido e sem o que dera em pagamento, a quantia em dinheiro de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o seu veículo Ford Escort, ano 1986. Ao procurar o Sd Jefferson, tempos depois, para desfazer o negócio, passou a receber constantes ameaças e, por temor, mudou para Belo Horizonte. A vítima acreditou no policial militar, sendo que jamais iria desconfiar da conduta dele. Outra testemunha importante a confirmar a conduta do apelante é a Sra. Maria Raimunda Aparecida da Silva, real proprietária do lote número 2, que o recorrente negociou fraudulentamente com a vítima Maria Lúcia. Em juízo (fls. 267/268), ela afirmou que, ao saber que o invasor do seu lote era o Sd Jefferson, por temor, buscou apoio da Corregedoria da PMMG. Ao saber que Maria Raimunda postulou providências junto à PMMG, o Sd Jefferson teria proposto ação de denunciação caluniosa em seu desfavor. Como acontece em todos os crimes dessa natureza, com o passar do tempo, as pressões e as ameaças dos agentes públicos envolvidos começam a minar a coragem e a disposição das vítimas de levarem adiante suas acusações, certamente pensando em suas vidas e de seus entes queridos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO como ocorreu com a Sra. Maria Lúcia, que se mudou para a capital. Ao iniciar a fase judicial, a bem da verdade, os fatos não raras vezes são desconstituídos, restando poucos indícios que possam sustentar a acusação. Para que o crime de estelionato se configure, é necessário o emprego, pelo agente, de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, que induza ou mantenha a vítima em erro. É necessário também que exista a obtenção de vantagem patrimonial ilícita pelo agente e prejuízo alheio, do enganado ou de terceira pessoa. Portanto, mister se faz que haja o duplo resultado: vantagem ilícita e prejuízo alheio. O tipo subjetivo, o dolo, deve vir com o especial fim de agir para apoderar-se da vantagem ilícita, que deve ser considerado elemento subjetivo do tipo. A consumação ocorreu quando o agente obteve proveito próprio com o recebimento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e ainda o veículo Ford Escort, ano 1986, da vítima. O homem e a mulher comum, moradores de pequenas localidades interioranas, têm o sonho de um dia poderem possuir o seu lote ou pequeno pedaço de terra, para exatamente construírem o seu teto, um objetivo a ser perseguido sempre. Neste cenário, os policiais militares exercem importante representação, pois, junto a estas pessoas humildes, eles têm credibilidade e posição social consolidada. Surgem, desavisadamente, pessoas como o apelante, aproveitador da situação de penúria e de pouco esclarecimento dessas pessoas humildes, para negociar, induzir, manter em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, não medindo esforços e argumentos para convencerem as pessoas a caírem em suas armadilhas, sem saberem que, ao final, não terão nada garantido, apenas prejuízos financeiros. Percebo claramente que os argumentos defensivos de insuficiência de provas visando à absolvição do apelante são frágeis e inconsistentes. O acervo probatório dos autos converge de forma inequívoca quanto à materialidade e autoria do crime de estelionato imputado ao apelante, com supedâneo nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, em perfeita sintonia e harmonia com as demais provas colhidas nos autos, restando, ao meu ver, a impossibilidade de se obter a absolvição pretendida. No caso dos autos, ficou evidenciada a conduta voluntária e consciente do apelante em utilizar a sua função e a imagem da Polícia Militar, com emprego de viatura caracterizada, para garantir o fechamento de um negócio fraudulento, que muitos prejuízos causaram às suas vítimas. Com sua conduta fria e insensível, revelou, com a prática do crime de estelionato, uma total inversão dos valores cultivados na bicentenária corporação de Tiradentes, que passa confiança e credibilidade para a sociedade. A atitude do apelante foi abominável, demonstrando incompatibilidade para com os princípios de honradez, do sentimento de cumprimento do dever militar, da correção de atitudes, que impõem uma conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante da PMMG. (Destaquei) Os fundamentos acima transcritos rechaçam as alegações defensivas, sobretudo a de que a palavra da vítima foi isolada, porquanto desprovida de outro elemento indiciário. Também a ausência de testemunha que confirmasse a prática de ato determinante para indução ou manutenção da vítima em erro não merece prosperar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No mesmo sentido, observa-se que a prova oral produzida em juízo robustece o decreto condenatório. Confira-se. A vítima, Maria Lúcia Coelho da Silva, disse: que confirma as declarações prestadas à fls.11/14 da Carta precatória, ora lidas; que não recebeu nenhuma parte do dinheiro de volta e não recebeu o carro, sendo que está no prejuízo até hoje; que entregou R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), em dinheiro, para Wiltinho; que entregou R$100,00 (cem reais) para Jefferson em sua casa, sendo que ele foi até lá com a viatura para receber; que entregou um carro Scort para Wiltinho no dia do negócio; que no dia em que Jefferson foi até a sua casa receber os R$100,00 (cem reais), ele estava fardado; que uns quinze dias depois que entregou R$100,00 (cem reais) para o réu, ele foi até a casa da depoente, com a viatura e fardado, e ofereceu para a depoente o lote n°02, na mesma rua do anterior; que o réu levou o mapa e lhe disse que havia vendido o lote errado e mostrou para a depoente qual seria o lote 02 no mapa; que em seguida o réu levou a depoente e seu marido Sebastião Paulo, na viatura, ao local onde seria o lote n°02; que disse para o réu que só aceitaria esse lote, se o réu lhe entregasse a documentação regular do lote; que o réu falou que iria trocar a documentação e lhe entregar a documentação do lote certo, mas até hoje não fez isso e desde então a 'depoente só recebeu ameaças; que não sabe se o réu ainda presta serviços em São José de Almeida; que saiu de São José de Almeida por causa do réu, pois tem medo dele, pois ele é calculista e o histórico que sabe dele não é bom; que inclusive não queria dar seu endereço de Belo Horizonte e a sargenta de Santa Luzia lhe ouviu no local de trabalho; que fez negócio com o réu e entregou o carro e o dinheiro antes de receber a documentação do lote, porque seu marido foi quem cercou o lote para o réu e a depoente acreditou nele, sendo que jamais iria desconfiar de um policial; Dada a palavra à DEFESA, às perguntas respondeu: que quando soube do histórico do réu, e que falou que não era bom, a depoente já tinha feito o negócio, de modo que não conhecia o histórico do réu na época dos fatos; que o carro scort era de propriedade da depoente na época dos fatos, mas ainda estava registrado em nome do proprietário anterior, que o nome do Sr. que consta no documento do veículo, fugiu da cabeça da depoente e ele mora no Bairro JK; que não pegou recibo do R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais); que o réu e Wiltinho fizeram um documento e entregaram para a depoente, sendo que se referia ao lote n. 01; que o depoente levou o tal documento na Prefeitura e soube que o lote 01 tinha outro dono; que o réu pegou esse documento para ameaçar a depoente, de modo que a depoente não tem tal documento; que Sebastião companheiro da depoente nunca foi preso pelo réu. Destaquei (Evento 1, JUNTADA 20, págs. 21/22). A versão trazida pela testemunha Joelton de Souza Oliveira é coerente com o relato da vítima Maria Lúcia. Confira-se: confirma o depoimento prestado fl. 09/10 da carta precatória ora lido; Dada a palavra à defesa, às suas perguntas respondeu: que viu Maria Lúcia e Sebastião saírem junto com o réu na viatura, pois no dia estava na casa de Sebastião o qual é tio da ex-amásia do depoente; que esclarece que o réu conversou com Maria Lúcia por cerca de trinta minutos; que depois o réu, Maria Lúcia e Sebastião saíram na viatura e foi quando eles retornaram, pois o réu levou Maria Lúcia e Sebastião de volta para casa, que Maria Lúcia disse para o depoente que estava negociando um lote com o réu; que esclarece TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ainda que depois que voltaram, o réu, Sebastião e Maria Lúcia conversaram ainda por três minutos. Destaco, ainda, o testemunho de Jair Francisco dos Santos, antigo proprietário do veículo Ford Escort que foi entregue ao então Sd PM Jefferson como parte do pagamento do lote, tendo o mesmo confirmado, em sede inquisitorial e em juízo, que vendeu o veículo a Sebastião Paulo de Oliveira Júnior, e este o teria repassado a Maria Lúcia, no entanto não houve transferência do veículo para o nome de Sebastião (Evento 1, JUNTADA 17, pág. 26 e JUNTADA 20, pág. 28). Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois essa só se caracteriza, segundo a própria expressão indica, pela escolha da tese não respaldada por qualquer elemento probatório. Ao contrário do que alega a defesa, após analisar detidamente o pedido revisional, bem como os documentos do processo principal que o instruem, entendo que não há como prosperar a pretensão do requerente de absolvição por “não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”. Por fim, reitero que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma espécie de apelação, porquanto não se presta à reapreciação dos elementos de convicção amealhados no feito originário. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 2º-A, I, DO CP; 155, 158, 167 E 564, III, B, DO CPP. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DECOTE DA PENA-BASE INDEVIDO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. 1.1. No caso, para absolver o agravante pelo crime de associação criminosa, o Tribunal de origem efetuou mera revaloração subjetiva de provas. Não baseou tal reexame em prova nova, ou consignou a falsidade das provas que deram sustentação à condenação, ou mesmo evidenciou, de forma patente, que o julgamento foi contrário à prova dos autos. Ademais, não demonstrou expressa violação do texto legal, ao contrário, conferiu interpretação contrária ao entendimento desta Corte, segundo o qual a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2. Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto. Precedentes. 3. A existência de condenações transitadas em julgado justifica o aumento da pena-base a título de maus antecedentes, conforme a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DESCAMINHO. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO COM PREÇOS SUBFATURADOS E FALSA DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO. TIPICIDADE. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, I, CPP. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 384, CPP E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA NOS DIREITOS ANTIDUMPING: TEMAS NÃO DEBATIDOS NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVO RECURSO: DESCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interpretando o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a Terceira Seção desta Corte assentou que somente atrairá a competência desta Corte o pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, por este Tribunal em sede de recurso especial. Precedentes. Nessa linha, se as teses defensivas de (a) nulidade da condenação por violação ao art. 384 do CPP e de (b) atipicidade da conduta por inexistência de natureza jurídica tributária nos direitos antidumping jamais chegaram a ser objeto de debate no acórdão rescindendo ou nas instâncias ordinárias, é inviável o conhecimento da revisão criminal que, com amparo no art. 621, I, do CPP, suscita tais teses pela primeira vez. 2. Tampouco se evidencia, de plano, a existência de julgamento contrário à prova dos autos, se o acórdão rescindendo desta Corte, revalorando evidências de materialidade e autoria postos na sentença condenatória e no julgado do TRF da 5ª Região, restabeleceu condenação pelo crime de descaminho por entender que foram "devidamente delimitados os fatos nos autos, no sentido da existência de declaração de importação com fraude nos preços e falsa declaração de conteúdo, com o fim de iludir o pagamento de tributos federais", conclusão essa que em nada destoou da jurisprudência desta Corte sobre o tema. Situação em que a autoridade fiscal da Receita Federal constatou que, em duas declarações de importação, o réu atribuiu valores subfaturados a painéis de alumínio (preços que não chegariam a cobrir o valor dos insumos necessários à sua confecção) e, em uma das declarações de importação, fez, também, falsa descrição do conteúdo de mercadoria importada (indicou que eram estatuetas decorativas, quando, na realidade, eram canecas de porcelana). 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo" (AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). Precedentes. 4. Nessa linha, "O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. A ação revisional cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.270.812/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg na RvCr n. 6.128/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 30/4/2024.) Pelo exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal. Como visto na decisão acima transcrita, não houve ausência de fundamentação, pois as razões do convencimento do Órgão Pleno foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Perceba-se que os eméritos integrantes do Pleno procederam à análise de provas testemunhais para evidenciar a conclusão de que não se subsumia à hipótese do art. 551, letra “a” (“ser o acórdão contrário à evidência dos autos”), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Saliente-se, ainda, que não é necessário que a turma julgadora se manifeste sobre todas as alegações do agravante, nem que se atenha a todos os argumentos apresentados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar a sua conclusão. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, manter a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator